Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de intimação demolitória no D054674-OEU.
2. Nas razões recursais aduz que, se a obra for passível de regularização, é incabível a penalidade de demolição. Afirma que tramita requerimento administrativo de autorização e licenciamento de instalação e uso de área pública. Afirma que “não se mostra razoável determinar a demolição de uma obra, correspondente a cobertura simples (conforme demonstrado nas fotos de ID 62443789),que acompanha o estabelecimento desde sua inauguração, cerca de 13 (treze) anos atrás, não obstando a passagem de pedestre e, até mesmo, servindo de cobertura aos transeuntes em dias chuvosos”. Pretende a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
3. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas nas leis urbanísticas (art. 182, caput e §2o, da Constituição Federal).
4. O art. 51, caput, da Lei Distrital 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), reza que: “As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional”.
5. Já o art. 178 do mesmo diploma legal autoriza a demolição total ou parcial da obra quando se tratar de construção em desacordo com a legislação.
6. O exame dos autos revela que o demandante não removeu estrutura metálica e toldos instalados em área pública.
7. Além de ser incontroverso que a edificação objeto da lide ocorreu em área pública, não há comprovação de que a construção foi submetida à previa aprovação de projeto de licenciamento (alvará de construção). Tampouco restou demonstrado pelo autor ser possível a alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. Assim, revela-se legal o auto de intimação para demolição emitido pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, conforme autoriza o art. 178 da Lei Distrital 2.105/98.
8. Na hipótese, a AGEFIS agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa (art. 17 da Lei Distrital 2.105/98), tendo em vista a atividade ilícita do particular que, sem do alvará de construção, erigiu edificação em área pública.
9. Destaca-se que “A análise da inércia da Administração deve se dar em face da natureza indisponível do interesse público, que não se esvai com o decurso do tempo. A pretendida aplicação da supressio significaria privilegiar interesse privado comezinho em detrimento de interesse público indisponível, e dar azo à usucapião de área pública, a revelar a inaplicabilidade do instituto”. (Acórdão n.1134929, 20170110418549APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: 259/267).
10. Ante a ausência de irregularidade no auto de intimação demolitória emitido pela AGEFIS, determinando a demolição da obra edificada sem permissão, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade desse ato administrativo.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.